Tribunal: TJBA
Processo: 8091197-47.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8091197-47.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: AILANDO JADSON GOMES DOS SANTOS Advogado(s): CELIA TERESA SANTOS, MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM APELADO: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA Advogado(s):FABIANO FERRARI LENCI, CICERO NOBRE CASTELLO ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTRATO DE CONSÓRCIO. INADIMPLEMENTO. CONEXÃO E PREJUDICIALIDADE COM AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA. TEMA 1.040/STJ. CONSTITUCIONALIDADE DO DECRETO-LEI Nº 911/69. TEMA 722/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE PURGAÇÃO DA MORA POR DEPÓSITO PARCIAL. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença proferida em Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária, que julgou procedente o pedido para tornar definitiva a apreensão liminar e consolidar a propriedade e a posse plena do veículo objeto de contrato de consórcio garantido por alienação fiduciária, em razão do inadimplemento do devedor fiduciante. II . Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão da não análise de alegada conexão e prejudicialidade externa com ação de consignação em pagamento; (ii) determinar a constitucionalidade do art. 3º, § 1º e § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969; e (iii) verificar a validade da consolidação da propriedade e da posse do bem em favor do credor fiduciário. III . Razões de decidir 3. A análise da conexão e da prejudicialidade externa em ação de busca e apreensão deve ocorrer somente após a execução da medida liminar, conforme tese firmada no Tema 1.040 do STJ, inexistindo cerceamento de defesa quando o Juízo de origem observa o precedente obrigatório. 4. A ação de consignação em pagamento apontada como prejudicial foi extinta sem resolução do mérito, com trânsito em julgado, afastando qualquer fundamento para nulidade da sentença ou suspensão do feito. 5. A mora do devedor fiduciante encontra-se devidamente caracterizada mediante comprovação de inadimplemento e notificação extrajudicial, sendo suficiente para o deferimento e manutenção da medida de busca e apreensão, nos termos do art. 2º, § 2º, e do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969. 6. O art. 3º, § 1º, do Decreto-Lei nº 911/1969 foi recepcionado pela Constituição Federal, conforme entendimento consolidado do STF, sendo constitucional o procedimento especial de busca e apreensão e a consolidação da propriedade em favor do credor. 7. Nos contratos firmados sob a égide da Lei nº 10.931/2004, a purgação da mora exige o pagamento da integralidade da dívida no prazo de cinco dias após a execução da liminar, conforme tese firmada pelo STJ no Tema 722. 8. O depósito parcial realizado em ação diversa é insuficiente para purgar a mora e não impede a consolidação da propriedade do bem em favor do credor fiduciário. 9. Nem a simples propositura de ação revisional afasta a caracterização da mora, nos termos da Súmula nº 380 do STJ e do entendimento firmado no REsp nº 1.061.530/RS. 10. O cumprimento do mandado de busca e apreensão ocorreu regularmente, após a superação das restrições pandêmicas, inexistindo nulidade ou violação ao devido processo legal. IV. Dispositivo e tese 11. Apelo conhecido e não provido. __________ Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 2º, § 2º, e 3º, caput, §§ 1º, 2º e 3º; CPC, art. 337, VIII. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 382.928/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 22.09.2020; STJ, Tema Repetitivo nº 1.040; STJ, Tema Repetitivo nº 722; STJ, Súmula nº 380; STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação nº 8091197-47.2021.8.05.0001, que tem como parte Apelante, AILANDO JADSON GOMES DOS SANTOS, e, parte Apelada, DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator